Tribunal: TJMT
Processo: 1047915-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047915-58.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), QUINTINA SILVA SANTANA - CPF: 274.925.161-34 (RECORRIDO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1047915-58.2019.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá– MT

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: QUINTINA SILVA SANTANA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE DE FILHO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA PELA MÃE – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE MÃE E FILHO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ESTABELECIDOS NO ART. 245 DA LEI COMPLEMENTAR 04/90 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em impossibilidade de concessão de pensão por morte, quando foram cumpridos os requisitos autorizadores da concessão nos limites estabelecidos pelo art. 245 da Lei Complementar estadual n.º 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de dependência econômica da recorrida em relação ao seu falecido filho DORVALINO SILVA SANTANA, servidor público estadual, para fins previdenciários.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta a ausência de provas da alegada qualidade de beneficiária da pensão por morte.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de provas da alegada qualidade de beneficiária da pensão por morte.

Rejeito tal tese recursal, eis que, durante a instrução processual, ficou comprovado que a recorrente convivia sob o mesmo teto familiar, como o seu falecido filho e servidor público estadual Dorvalino Silva Santana,

Com efeito, depreende-se do conjunto probatório, que, rotineiramente, o falecido servidor realizava compras de manutenção de casa e que eram entregues na residência da recorrente.

Também impende registrar que não se tem notícia nos autos de que o aludido servidor falecido tivesse deixado qualquer outro dependente, para fins previdenciários.

Por tais motivos, adiro aos argumentos fático-jurídicos expostos pelo Juízo Especial fazendário, assim consignado:

“...
Extrai-se dos autos que: (1º) o ex-servidor faleceu em 20/07/2019, sendo declarada em sua certidão de óbito que não deixou filhos e nem bens a inventariar– Id. 25320409; (2º) a parte reclamante não informa ter realizado pedido administrativo, (3º) junta nos autos que sua única fonte de renda é o benefício BPC–LOAS concedido pelo INSS para os idosos necessitados – id. 25320414. In casu, considera-se a legislação vigente em 20/07/2019 – data do óbito, aplicando o art. 245, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 524, de 02 de janeiro de 2014, qual seja, “a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento”. Para a comprovação da dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido, qualquer meio de prova pode ser manejado, conforme já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVODE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. INÍCIO DE PROVAMATERIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se exige início de prova material para comprovação da dependência econômica da mãe em relação ao filho para fins de concessão de pensão por morte.2. A análise das questões trazidas pela recorrente demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado, em âmbito especial, pela Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido". (STJ, 6ªTurma, AGRG 1197628/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJ09/04/2012). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE.1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal pode ser utilizada para a comprovação da dependência econômica dos pais em relação aos filhos, com fins de percepção do benefício de pensão por morte, porquanto a legislação previdenciária não exige início de prova material para tal comprovação. 2.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 891.154/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em14/02/2017, DJe 23/02/2017) (destaquei)Nesse particular, “A possibilidade de comprovação da dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido por meio de prova testemunhal é admitida pela jurisprudência”. Precedente (AC 2000.01.00.077359-0/MG). (...). A dependência econômica foi comprovada. Os autores residiam com o filho e as testemunhas ouvidas informaram que eles dependiam economicamente do filho para sobreviver” (trecho do voto do Rel. Conv. Saulo Casali Bahia, proferido no julgamento da AC 0057959-21.2014.4.01.9199, TRF-1, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 24.01.2019). A autora traz aos autos comprovantes de que o falecido e autora habitavam na mesma residência e as contas eram pagas pelo ex-servidor. Ademais, traz declaração, com firma reconhecida, da Sra. Vilma Pereira Souza Neves em que afirma ser proprietária da Mercearia Vilma, onde o ex-servidor fazia compras para abastecer a residência partilhada com a autora (id. 25320416). No caso dos autos, pelo que ficou demonstrado, o núcleo familiar que o falecido integrava era formado por ele e sua mãe, ambos habitando o mesmo lar, ainda que não fosse o provedor da totalidade dos rendimentos da família, era responsável por parte significativa deles. Regitra-se que “A dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente” (Enunciado 13 do Conselho de Recursos do Seguro Social).(destaquei) E ainda, “A dependência econômica dos genitores em relação aos filhos não necessita ser exclusiva, porém a contribuição financeira destes deve ser substancial o bastante para a subsistência do núcleo familiar, e devidamente comprovada, não sendo mero auxílio financeiro o suficiente para caracterizar tal dependência” (TNU, julgamento representativo de controvérsia, tema 147, PEDILEF05.2014.4.04.7100/RS, Rel. Juiz Federal Douglas Camarinha Gonzales, j.17.08.2016). (destaquei) Verossímil, portanto, a alegação de que vêm passando dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho, pois era ele peça fundamental na estrutura do orçamento familiar”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021